Tribunal: TJPA
Processo: 0800012-20.2020.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800012-20.2020.8.14.1875

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: SONIA MARIA LIMA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PLEITO DE
RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E A INEXISTÊNCIA DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS ALEGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1
. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

2
.
In casu
, considerando que o Banco não anexou o contrato aos autos, não tendo como atestar a regularidade da contratação, impõe-se a manutenção da sentença no particular.

3
. Ademais, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à fraude praticada por terceiros. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ.

4
. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição dos valores indevidamente descontados, contudo observo que a r. sentença deferiu, como ora pretendido a restituição na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé do Banco, razão pela qual carece de interesse recursal o apelo, no particular.

5
. O
quantum
indenizatório deve ter o condão de prevenir, de modo que o ato lesivo não seja praticado novamente, bem como deve possuir um caráter pedagógico, observando um juízo de razoabilidade, a condição social da vítima e do causador do dano, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, assim como um exame do grau de reprovabilidade da conduta do ofensor, e de eventual contribuição da vítima ao evento danoso.

5.1
. Assim, é imperiosa a manutenção do
quantum
indenizatório a título de dano moral, em R$ 5.000,00, por se revelar adequado e proporcional à reparação da lesão psicológica causada ao autor, sobretudo considerando o vultoso valor do contrato fraudulento.

6.
Apelação cível conhecida e não provida.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0800012-20.2020.8.14.1875

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A.
(ADV. GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI OAB/RO 5546, OAB/PA 28178-A, OAB/AP 4263-A e OAB/AC 5021)

APELADA: SONIA MARIA LIMA GOMES
(
RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO, OAB/PA 14.745
)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposta por
BANCO BRADESCO S/A
,
irresignado com a r. sentença prolatada pelo d. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de São João de Pirabas/PA, que - nos autos da
AÇÃO (processo em epígrafe)
,
em que litiga com
SONIA MARIA LIMA GOMES -
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

“
a) DECLARA
R a inexistência do contrato nº 326313376-5, bem como a inexigibilidade de qualquer débito que dele derive, devendo haver a imediata e permanente suspensão dos descontos referentes ao mesmo, na conta bancária da parte autora.

b) CONDENAR A RÉ a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária, com adoção do INPC, a partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ).

c) DETERMINAR A RESTITUIÇÃO da quantia descontada indevidamente em sua conta bancária, observada a prescrição quinquenal, e com a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC, a partir da data de cada desembolso (súmula 43 do STJ).

d) CONDENAR a parte demandada ao pagamento das custas, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil
”.

Em suas razões recursais, o Banco recorrente defende a legalidade da contratação, pelo que merece total reforma a r. sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos da exordial. Alternativamente, postula a exclusão da condenação em danos morais, porém, caso mantidos, pretende a redução do valor arbitrado, bem como objetiva a reforma da repetição do indébito, para que ocorra de forma simples.

Foram apresentadas contrarrazões.

Em parecer, o douto representante do
Parquet
declinou do direito de intervir no presente feito.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço dos recursos.

Rememoro que o caso concreto versa sobre contrato de empréstimo, não reconhecido pela autora, em seu benefício previdenciário,
contrato nº 326313376-5, no valor de R$ 7.145,37 (Sete mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos), em 72 parcelas mensais de R$ 203,00 (duzentos e três reais).

Assento, de plano, que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Em se tratando a relação bancária de uma relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Partindo dessa premissa, a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juízo, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do CPC.

Com efeito, como demonstrado nos autos,
o banco apelante não conseguiu desempenhar seu encargo probatório
, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC, sobretudo considerando que não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela autora, não comprovando a legitimidade da cobrança que vinha sendo descontada do benefício da idosa,
eis que instado a
apresentar documentos que comprovasse a contratação do serviço ora impugnado, manteve-se inerte
,
vindo a contestação desacompanhada do contrato
.

Nesse contexto, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, razão pela qual é impositiva a
manutenção
da r. sentença.

Desse modo,
diante da ausência da comprovação da contratação regular, devida a devolução dos valores descontados.

Ocorre que, ao contrário do que defende em suas razões de que a condenação lhe obrigou a pagar a repetição do indébito de forma dobrada, o fez na forma simples
,
veja-se o excerto da r. sentença:

“Por estas razões, a suspensão dos descontos, bem como a
devolução dos valores já descontados é medida que se impõe.

A devolução, entretanto, deve ser realizada de forma simples
e não em dobro conforme pugna a parte autora.

É que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito tem firmado a orientação de que “a aplicação do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor” (REsp 1626275/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018). Nesse mesmo sentido: STJ - AREsp: 1348538 DF 2018/0212127-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 18/10/2018.

Assim, a restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado exige a comprovação de má-fé da parte credora, que não foi demonstrada no caso”.

Nesses termos, entendo não haver interesse recursal do Apelante no particular, uma vez que a r. sentença já lhe deferiu o pretendido.

Em relação à insurgência quanto à condenação em
indenização por danos morais
a Instituição financeira pugna pela sua
exclusão
e, alternativamente, pela
redução
.

Esclareço, inicialmente, que
a fraude bancária, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial
. A caracterização do dano moral, quando não presumido, pressupõe a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista (
REsp 1.573.859/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017
).

É de se esperar o abalo sofrido pelo autor em sua tranquilidade, bem como os transtornos causados na busca da recomposição do seu patrimônio, além da angústia vivida em ver
sua verba alimentícia
sendo subtraída de maneira ilícita.
(REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.06; REsp 784.602/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.02.06; REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.05; AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 17.10.05; REsp 605.284/MG, Rel.
Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 14.11.05).

São evidentes, aliás, os transtornos suportados pela autora, em decorrência da cobrança indevida, tendo sofrido descontos, em seu benefício, por mais de 01 ano, além de ter que recorrer ao Judiciário para a solução do imbróglio, tudo decorrente de falha na prestação do serviço pelo Banco, razão pela qual imperiosa é manutenção da condenação em danos morais.

No que pertine ao
quantum,
em ponto de partida,
assento
, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que o montante fixado
a título de dano moral, se revela adequado aos elementos fáticos do caso concreto, vale dizer, em R$ 5.000,00, sobretudo considerando o vultoso valor do contrato fraudulento – R$7.145,37.

Ademais, ressalto que,
nos autos dos processos nº
0002170-70.2019.8.14.0144; 0802486-74.2019.8.14.0039;
0004527-37.2019.8.14.0107, utilizei o mesmo patamar indenizatório,
razão pela qual mantenho a r. sentença, no particular.

Além disso, entendo que tal importe se adequa ao caráter dúplice – pedagógico e reparador - que deve conter a sanção, bem como aos princípios acima referidos, razão pela qual o apelo, no particular, também não merecem provimento.

Ante todas as considerações, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a r. sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 06/06/2024